Tribunal: TJMT
Processo: 1014124-61.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014124-61.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – SEGURO GARANTIA - AUSÊNCIA DO DEPÓSITO - ARTIGO 151, INCISO II DO CTN – INVIÁVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - DIREITO À EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - PEDIDO DE TUTELA RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade da
multa

Verifica-se que, em princípio, não há como afastar a legalidade do procedimento administrativo o devido processo legal, sendo prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, podendo o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios.

O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor.

O entendimento do STJ é uníssono no sentido de que, embora o contribuinte possa
“
oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa
(CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo,

não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN
. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012.[...]”
(AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
,
contra a r. decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, indeferiu a tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/MT.

Nas suas razões recursais relata que propôs ação anulatória na qual busca liminarmente suspender a exigibilidade de qualquer crédito decorrente da multa aplicada, que ofertou caução idônea concernente ao Seguro Garantia-Judicial, que é suficiente para concessão da medida.

Diz que a tutela de urgência foi indeferida, e assevera que a manutenção do
decisum
poderá lhe acarretar graves danos, dentre os quais, cita a possibilidade de inscrição em dívida ativa, CADIN e protesto.

Pugna pelo provimento do recurso e suspensão da exigibilidade do crédito ou ao menos para que os débitos não sejam óbice à renovação da CND.

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida na decisão de Id n. 4939176, apenas no tocante à emissão de Certidão Positiva de Débitos com efeito de Negativa, sem, contudo, suspender a exigibilidade do crédito em comento

Contrarrazões apresentada ao ID n. 5185558.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
indeferiu a tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/MT.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso comporta apenas parcial provimento.

Isso porque o tema a ser enfrentado pauta-se na análise da presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015, capazes de autorizar a antecipação da tutela requerida na Ação Anulatória.

Pois bem.

É certo que a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular desde que evidenciada
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300,
caput,
c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.

No caso, o pedido originário pugnou pela tutela de urgência com o objetivo de suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

O juízo singular indeferiu o pedido sob o fundamento de que a decisão administrativa atacada não padece de vício e que a questão posta em análise se trata de matéria afeta ao mérito administrativo, o que não poderia ser aferido naquele momento processual.

Ademais, é inviável, em cognição sumária, a análise do mérito de uma decisão administrativa que foi devidamente fundamentada e respeitada à ampla defesa e o contraditório.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos previstos no artigo 273, do Código procedimental Civil/73. A ausência de quaisquer deles torna imperioso o seu indeferimento. 2. Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT. 3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10008908020168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/08/2018)

Se não bastasse isso, é certo que é plenamente legal a aplicação de multa administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos previstos no artigo 273, do Código procedimental Civil/73. A ausência de quaisquer deles torna imperioso o indeferimento desta medida. 2 – Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT. 3 - A apresentação de fiança bancária, ou seguro garantia, não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de fiança bancária. (AI 139658/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016)

O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia,
caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor
, em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, as quais entendo que se não se fazem presente nesta quadra processual.

A apresentação de fiança bancária, ou seguro garantia, não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de fiança bancária

Com efeito, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que para justificar a suspensão de exigibilidade deveriam restar evidenciados os vícios alegados de forma cabal e robusta.

Este aliás, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCON - MULTA ADMINISTRATIVA – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA - AUSÊNCIA DO REQUISITO GENÉRICO DO FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO PROVIDO. 1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade da
multa
. 3. Verifica-se que, em princípio, não há como afastar a legalidade do procedimento administrativo o devido processo legal, sendo prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, podendo o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios. 4
- O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor.
5. Recurso desprovido.
(N.U 1001523-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 –
Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art. 151, V, do CTN, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, desde que garantidos por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN
. (AI 45223/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

O comando que se extrai da norma supracitada, consolidado nos tribunais superiores, foi inclusive, objeto de Súmula pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

No presente caso, verifica-se que o Autor/Agravante não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, de realizar o depósito do montante integral do débito aqui discutido, limitando-se a questionar a legalidade do PAD, a autuação do PROCON, e a desproporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON.

Ademais, importa lembrar que a escolha da sanção a ser aplicada constitui, em tese, mérito administrativo, sempre respeitando os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo defeso ao judiciário imiscuir-se no tema, podendo, somente, verificar sua previsão legal para o caso concreto e o atendimento dos princípios que regem a Administração Pública, o que, em princípio, não é possível aferir no pleito liminar.

No entanto, mantém-se o entendimento já amparado pela concessão parcial da tutela recursal antecipatória, de modo a ter por reconhecido o direito à emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor da agravante, pois o Seguro Garantia é suficiente, ao menos, para assegurá-lo.

O entendimento do STJ é uníssono no sentido de que, embora o contribuinte possa
“
oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa
(CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo,
não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN
. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012.[...]”
(AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017)

A jurisprudência deste Sodalício, dá conta da suficiência do meio para alcançar o objetivo almejado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA COMO SUBSTITUTO DE PENHORA. LEI No 13.043/2014, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. ADMISSIBILIDADE. DIREITO À EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 15, I, LEF, C/C ARTS. 205 E 206, CTN. RECURSO DESPROVIDO. Apesar da alegação por parte do Estado de que o oferecimento de apólice de seguro garantia não estaria entre as hipóteses do art. 9o, da LEF, em verdade ocorreu a superveniência de Lei em novembro de 2014, proveniente de Medida Provisória convertida, alterando as disposições desse artigo para incluí-lo [o oferecimento] entre os meios legítimos de garantia da execução fiscal.
Embora o Estado sustente que a garantia da execução fiscal através de oferta da apólice em questão não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário por não se enquadrar nas hipóteses numerus clausus do art. 151, do CTN, para efeitos de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, a garantia processual é suficiente”
(grifei). (Agravo de Instrumento no 157342/2014, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data do Julgamento 02/10/2017, Data da Publicação no DJe 09/10/2017).

Isso posto, confirmando os apontamentos efetuados na liminar,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, ou seja, apenas para garantir à agravante o direito de emitir Certidões Positivas com Efeito de Negativas junto ao Fisco Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020